Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de pesquisa por meio do ERIDF sem que a parte beneficiária da gratuidade de justiça tenha que pagar o valor relativo aos respectivos emolumentos.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. No presente caso a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, de acordo com a decisão proferida pelo Juízo singular. 2.2. A regra a respeito da gratuidade de justiça abrange eventuais valores referentes aos emolumentos cartorários.
3. É possível o deferimento de pesquisa por meio do ERIDF sem que a parte beneficiária da gratuidade de justiça tenha que pagar o valor relativo aos respectivos emolumentos.
4. Recurso provido.